Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO À DEMANDA ANTERIOR. VALORES COBRADOS. NATUREZA DIVERSA. DÉBITOS AUTÔNOMOS, DISTINTOS E INDIVIDUALIZADOS. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBRANÇA NA MESMA AÇÃO. PROCEDIMENTOS QUE AINDA SE ENCONTRAM NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO EM PRECATÓRIO. VEDAÇÃO (ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO CONFIGURADA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência para o processamento e julgamento de demanda que tem por objetivo a satisfação do crédito exigido pela autora, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que versa a respeito de "despesas de exercícios findos". 1.1. O Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal promoveu a remessa dos autos ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao fundamento de que a causa de pedir diz respeito ao reconhecimento administrativo dos débitos referentes aos exercícios anteriores, e que a autora, ao formular seu pedido, requereu a condenação do réu ao pagamento apenas de parte dos valores devidos, o que configura a hipótese de fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública vedada pela regra prevista no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Acrescentou que existe ação previamente distribuída ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pois ali já está em curso a demanda por meio da qual a autora postula o pagamento de valores relacionados aos exercícios findos. Afirma, portanto, que está caracterizada a hipótese de continência (art. 56 do CPC). 1.2. O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a autora deixou de pleitear os valores que são objeto da demanda anterior, razão pela qual as quantias cobradas são diversas. Ressaltou que os documentos comprobatórios que lastreiam as duas ações ajuizadas pela autora são distintos e que as causas de pedir não guardam similitude, o que afasta a configuração da continência entre as duas demandas ajuizadas.
2. Existem dois critérios para atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) um deles se refere ao valor da causa (Lei no 12153/2009); o outro b) adota o requisito da menor complexidade. 2.1. Por outro lado, o estabelecimento da competência das Varas de Fazenda Pública pela Lei de Organização Judiciária (art. 26, da Lei no 11.697/2008) é definido por critério alusivo à pessoa.
3. No caso em análise a autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.558,89 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), que corresponde ao montante dos valores referentes aos períodos discriminados na petição inicial. Na exordial a demandante também ressaltou que os valores cobrados no processo anterior não são objeto da demanda ora em análise.
4. Os documentos que instruem ambas as petições iniciais, notadamente as declarações emitidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, evidenciam claramente que os valores cobrados em cada demanda têm origem e natureza diversa. 4.1. Além de serem os supostos débitos autônomos, distintos e individualizados, circunstância que revela a distinção entre as causas de pedir, também é preciso considerar que ambos os procedimentos ainda se encontram na fase de conhecimento.
5. Por essas razões, não está configurada a hipótese de modificação da competência pela continência (art. 56 do CPC) ou mesmo de fracionamento do valor do crédito na fase de cumprimento de sentença, vedado pela regra prevista no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5.1. Em síntese, embora tenham o mesmo devedor, não é obrigatória a cobrança dos aludidos valores por meio da mesma ação. Por isso, diante do valor atribuído à causa, deve ser declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.